Tribunal: TJDFT
Processo: 0713671-89.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. JUROS DE OBRA. TEMA 996. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar ao autor o valor total de R$ 9.683,10, referente aos lucros cessantes, correspondente ao atraso de 10 meses e 18 dias na entrega do empreendimento, de 29/04/2016 a 18/03/2017, acrescidos de juros legais e correção monetária a contar da data da citação; bem como, ao pagamento da quantia de R$ 3.667,46, à guisa de reparação do prejuízo com pagamento de juros de obra, quantia a ser acrescida de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da citação. Em seu recurso a parte recorrente assevera que houve novação da obrigação, considerando o novo instrumento contratual entabulado com a participação da Caixa Econômica Federal, no qual a previsão de entrega do imóvel foi alterada para 24 meses, com possibilidade de prorrogação por mais 6 meses, evidenciando-se que não houve atraso da entrega do imóvel no caso em apreço, o que afastaria a condenação a título de lucros cessantes e juros de obra. Quanto à reparação de lucros cessantes defende que não é possível o seu reconhecimento, como no caso em comento, é adquirido por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Ainda neste ponto, aduz que a parte recorrida não pleiteou reparação pelo período do suposto atraso na entrega do imóvel, mas apenas lucros cessantes, destacando que não restou demonstrado qualquer prejuízo com a necessidade de locar outro imóvel, não havendo que se falar, mais uma vez, em reparação de lucros cessantes. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação ao pagamento de lucros cessantes, que estes sejam fixados tendo como base o valor de R$ 700,00, montante que entende espelhar o valor médio dos alugueis dos imóveis semelhantes na mesma região.
II. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo (ID 17123968/17123971). Contrarrazões apresentadas (ID 17123977).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Alega a parte recorrente que houve novação quando da estipulação contratual firmada entre as partes litigantes com participação da Caixa Econômica Federal, de modo que não restaria configurado atraso na entrega do imóvel.
V. Em julgamento do Repetitivo de Tema 996 (REsp 1729593/SP), o Superior Tribunal de Justiça definiu, em relação aos contratos de compra de imóvel na planta no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida que: “Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância”. Ainda, segundo o relator do recurso, o ministro Marco Aurélio Bellizze, de nada adiantaria a estipulação de prazo certo e expresso "se ele for fixado de maneira apenas estimativa e condicional, ficando vinculado, ainda, a um evento futuro, no caso, à data de obtenção do financiamento pelo adquirente ou àquela que for determinada pelo agente financeiro no referido contrato. Isso acaba por atribuir à incorporadora o direito de postergar a entrega da obra por prazo excessivamente longo e oneroso para o comprador, a ponto de afastar, inclusive, o próprio risco da atividade, que pertence à empresa". (grifo nosso)
VI. Com efeito, não há que se falar em novação quanto à data final de entrega da obra, devendo permanecer o prazo estipulado na promessa de compra e venda (ID 17123836). Portanto, sendo prevista a entrega para o dia 30/12/2015, somado ao prazo de tolerância de 120 dias, chega-se à data de 28/04/2016. Como as chaves do imóvel foram entregues somente em 17/03/2017, a mora se consolidou no período de 10 meses e 18 dias.
VII. Ainda quando do julgamento do tema repetitivo 996, o STJ fixou a seguinte tese: “No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma” (grifo nosso). Desse modo, não há que se afastar a reparação de lucros cessantes somente porque se trata de imóvel adquirido por meio do programa Minha Casa Minha Vida, tampouco havendo necessidade de comprovação de qualquer prejuízo, pois, como visto, o prejuízo do consumidor é presumido.
VIII. Quanto ao parâmetro adotado na sentença para a fixação dos lucros cessantes, a jurisprudência se fixou no sentido de se adotar a média de preço de aluguel praticado no mercado, que varia, em regra, de 0,5% a 1% do valor venal do imóvel, por mês de atraso, exatamente como ocorrido no caso em apreço (Acórdão 1206891, 07004805820168070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. No que diz respeito aos juros de obra, estes incidem sobre o capital utilizado no financiamento da construção do edifício e são devidos por período anterior à entrega das chaves e suportados pelo promitente comprador. Após o período de construção e entrega do bem, como é o caso, a cobrança impugnada é indevida. Excedido o legítimo prazo de conclusão do empreendimento, é dever da construtora reparar todos os danos, entre eles os juros de financiamento (juros de obra) comprovadamente suportados pela parte consumidora no período da mora. Precedente do STJ: (AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012).
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.